Tribunal: TJES
Processo: 0001383-72.2019.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001383-72.2019.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL DORIA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001383-72.2019.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL DORIA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO TENTADO – RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO – NON BIS IN IDEM – DOSIMETRIA – RECURSO IMPROVIDO.
1. Não é possível absolver o réu, uma vez que restou inconteste que o mesmo tentou subtrair para si, ou para outrem, objetos da pousada, assim como possuía em seu cômodo, diversos outros objetos, produtos de crime ocorridos na mesma pousada, incidindo-se assim na receptação. 2. Não há que se falar em desclassificação para o delito de invasão de domicílio, tendo em vista que o dolo do acusado era a subtração dos bens da residência, na qual apenas não foi consumado por circunstancias alheias a sua vontade. 3. Constatado a presença de dois fatos distintos e autônomos praticados pelo acusado, não havendo que se falar em non bis in idem. 4. Incabível a redução da pena, uma vez que a pena-base de ambos os crimes já se encontram no mínimo legal, assim como pela ocorrência de reincidência do acusado em outro crime de furto. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001383-72.2019.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL DORIA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente descreve a denúncia que, no dia 26/07/2018, na Av. Edevaldo Alves Coimbra, na Pousada do Nilo, nº 338, Itaipava, Itapemirim/ES, o denunciado, agindo de forma livre e voluntária, entrou na residência (pousada) da vítima Marcelo Campos Minassa, no intuito de subtrair objetos daquela, sendo impedido por circunstâncias alheias a sua vontade. Ademais, fora encontrado no local onde Gabriel repousava, objetos produtos de furto anterior, à mesma pousada.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática dos crimes de furto tentado e receptação.

Inicialmente, a defesa requer a absolvição por ausência de provas.

Para melhor elucidação e compreensão dos fatos, passo a tratar de forma conjunta o pleito de absolvição para ambos os crimes perpetrados.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência unificado de fls. 06/07, auto de apreensão e entrega de fl. 18/19, termos de declaração de fls. 08/09, 12 e 23/26 e relatório de denúncia de fls. 39/42.

Para comprovação do que se narra, colaciono alguns depoimentos:

“(...) QUE ASSIM, NO DIA 22 DE JUNHO O DECLARANTE ESTE NO LOCAL, CONSTATANDO QUE ELEMENTOS NÃO IDENTIFICADOS HAVIAM ARROMBADO UMA JANELA DO SEGUNDO ANDAR E QUE VÁRIOS BENS TINHAM SIDO SUBTRAÍDOS; QUE ASSIM, VEIO ATE ESTA DELEGACIA E REGISTROU ESTA OCORRÊNCIA POLICIAL; QUE EM UMA OUTRA OCASIÃO, TEVE OUTRA INVASÃO, TENDO ALGUNS OUTROS PRODUTOS SIDO ARRECADADOS; QUE A MAIOR PARTE DOS OBJETOS SÃO UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS; QUE APOS ESTA SEGUNDA INVASÃO, FOI CONTRATADO UM VIGIA; QUE NO PRIMEIRO DIA DE TRABALHO DO VIGIA, NA DATA DE ONTEM, ELE LOCALIZOU DENTRO DO IMÓVEL O CIDADÃO IDENTIFICADO COMO SENDO GABRIEL DORIA DE OLIVEIRA; QUE SABE QUE A POLICIA FOI CHAMADA NO LOCAL E O CIDADÃO APRESENTADO NESTE PLANTÃO POLICIAL; QUE TAL CIDADÃO ACABOU SENDO LIBERADO JÁ QUE NENHUM PRODUTO DE FURTO FOI LOCALIZADO EM PODER DELE; QUE NA DATA DE HOJE, RECEBEU LIGAÇAO DE POLICIAIS DESTA REGIONAL, INFORMANDO QUE AS INVESTIGAÇÕES HAVIAM EVOLUÍDO E ASSIM SE DESLOCARAM ATE UM IMÓVEL NAS PROXIMIDADES DA POUSADA; QUE NO IMOVEL, FOI IDENTIFICADO UM QUARTO ALUGADO PARA GABRIEL, NO EDIFÍCIO JAVAMAR, DE PROPRIEDADE DE JOSIMAR DE SOUZA NUNES; QUE EM TAL QUARTO, FORAM LOCALIZADOS VÁRIOS OBJETOS FURTADO NA POUSADA DO NILO; QUE GABRIEL NAO FOI LOCALIZADO NO LOCAL; QUE ALGUNS PRODUTOS FORAM LOCALIZADOS TAMBEM NUM DEPOSITO DE FERRAMENTAS DE JOSIMAR; QUE ACREDITA QUE O MATERIAL RECUPERADO REPRESENTE UNS 10% DO MATERIAL QUE FOI FURTADO; QUE NO TOTAL, NAO SABERIA O QUE FOI FURTADO, MAS FORAM MUITAS PANELAS GRANDES, PEQUENAS, PANELAS DE PRESSAO, BAIXELAS DE AÇO INOX, VARIOS PRATOS, 05 BOTIJOES DE GAS, ESPELHOS, UM MICROONDAS, UM FRIGOBAR (RECUPERADO), UMA CAFETEIRA ELETRICA (RECUPERADA); QUE ACREDITA QUE PREJUIZO FOI ACIMA DE r$ 10 MIL REAIS; QUE TAMBEM PORTAS E JANELAS FORAM ARROMBADAS E EM UM DAS SITUAÇOES, A PERICIA FOI AO LOCAL. (...)” (Depoimento da vítima, Marcelo Campos Minassa, em sede policial, às fls. 08/09).

“(...) QUE o mesmo apareceu na casa do declarante há aproximadamente seis a sete meses pedindo abrigo; QUE o declarante ofereceu abrigo ao Gabriel e deu a ele serviços braçais para cumprir em troca de dinheiro; QUE inicialmente o Gabriel se comportou de maneira adequada; QUE nunca percebeu que o Gabriel era usuário de drogas; QUE na data de ontem se espantou com a notícia de que o mesmo teria tentado furtar o estabelecimento vizinho a casa do declarante, sendo pego em flagrante; QUE então o declarante fez buscas no quintal de sua residência e percebeu a presença de objetos de procedência duvidosa, razão pela qual autoria que a Polícia compareça a sua casa para fazer a devida verificação; QUE não sabe dizer que o GABRIEL roubou ou furtou qualquer pessoa, mas diante das circunstância, está com dúvidas quanto a índole dele; (...)” (Depoimento da testemunha, Josimar de Souza Nunes, em sede policial, à fl. 12)

“(...) QUE: NA noite de ontem (quinta-feira), começou a trabalhar de vigia noturno na Pousada do Nilo, localizada em Itaipava, perto do Terminal Pesqueiro; POR volta das 19:00h, enquanto estava jantando, percebeu uma "cabecinha" subindo e descendo no muro da pousada, e então ficou mais atento ao ponto do muro onde havia visto a citada movimentação; JÁ por volta das 22:00h, percebeu que o suspeito havia entrado no quarto do terceiro andar de uma Pousada vizinha à Pousada do Nilo, e de lá ficou vigiando esta última, parecendo procurar pelo declarante, que havia se escondido; QUE então ligou para seu sobrinho AXEL e pediu para que ele se deslocasse até a Pousada, pois acreditava que o indivíduo entraria no local, e solicitou o apoio dele numa eventual detenção do suspeito; QUE AXEL chegou na Pousada do Nilo e ficou escondido no local junto com o declarante, esperando a ação do suspeito; JÁ por volta das 00:30h de hoje, o declarante, acompanhado de AXEL, viu o suspeito subir no muro da Pousada do Nilo, pular para o terreno da referida Pousada, e viu ele se dirigir até a janela da cozinha da Pousada, que havia sido quebrada na noite anterior; ASSIM que o suspeito apareceu na frente da janela da cozinha, o declarante e seu sobrinho AXEL detiveram o suspeito, que se identificou como GABRIEL; (...) (Depoimento da testemunha, Benilso Artur Silva Teixeira, em sede policial, às fls. 25/26).

Cumpre salientar, que o depoimento de todas as testemunhas prestadas em sede policial, foram posteriormente confirmadas em juízo, de forma clara, uníssona e harmônica, na qual informaram que o acusado foi pego em flagrante, à noite, após pular o muro da pousada e tentar furtar objetos em que nela estavam.

As testemunhas Axel e Benilson, sendo aqueles que imobilizaram Gabriel, confirmaram ainda que o acusado estava na posse de uma faca ao adentrar na residência, e que Gabriel só não subtraiu nenhum objeto, por Benilson estar atento na vigia da residência.

Nota-se que o réu estava residindo em um quarto ao lado da Pousada alvo da tentativa de furto, e que lá também foram encontrados diversos outros objetos e materiais furtados da Pousada do Nilo, ocorrida em datas anteriores aos fatos narrados na denúncia, o que corrobora com a consumação de outro delito, da receptação.

A testemunha Josimar, dono da pousada ao lado daquela que foi objeto do furto tentado, também em juízo, declarou que cedeu um quarto para que o réu pudesse dormir, e que em troca receberia alguns trabalhos do mesmo. Posteriormente, Josimar cita que só teve conhecimento dos furtos, quando a polícia encontrou os diversos objetos furtados, estando todos escondidos no quarto em que o acusado estava ficando.

Isto posto, esclareço que a autoria dos crimes perpetrados, restou elucidada de forma detalhada pela vítima, pelas diversas testemunhas arroladas, e ainda reforçada pelos depoimentos policiais.

Destaco que os depoimentos prestados pelos policiais militares, que participaram da diligência, da apreensão do acusado e dos objetos frutos da receptação, gozam da presunção de veracidade e revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Desta forma, resta inconteste que o acusado tentou subtrair bens da Pousada do Nilo, assim como praticou o crime de receptação, motivo pelo qual, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Diante de toda elucidação acima exposta, não há que se falar em desclassificação do crime de furto tentado, para o delito de invasão de domicílio, tendo em vista que o objetivo do acusado era claramente de furtar para si, ou para outrem, objetos que se encontravam na pousada, só não se consumando, por circunstâncias alheias a sua vontade.

Quanto ao pleito defensivo pela ocorrência do
non bis in idem
, sob o argumento de que tenha ocorrido apenas um fato e o apelante tenha sido condenado por dois crimes, também não assiste razão, pelos motivos que passo a expor.

Diferentemente do que alega a defesa, verifica-se claramente nos autos a presença de dois fatos distintos e autônomos, o primeiro, caracterizado pela tentativa de furto a pousada, e o segundo, perpetrado em outra data, pelo encontro de diversos objetos subtraídos da respectiva pousada, no cômodo onde o acusado estava residindo, sendo esses, frutos da receptação.

Passo à análise para o redimensionamento das penas aplicadas ao acusado.

Em verificação detida aos autos, percebe-se que a pena-base do acusado, tanto no crime de furto tentado, quanto ao delito de receptação, já se encontram no patamar mínimo legal, motivo pelo qual prossigo na averiguação da dosimetria.

A defesa relata que o acusado é primário, todavia, em pesquisa ao sistema INFOPEN, observo a prática de diversos outros crimes de furto realizados por Gabriel, razão pela qual foi aplicada a agravante de reincidência, conforme autos de nº
0001790-15.2018.8.08.0026
.

Por fim, no tocante ao
quantum
aplicado pelo magistrado em relação a causa de diminuição da tentativa, não se verifica nenhum tipo de ilegalidade ou desproporcionalidade na fração arbitrada, encontrando-se a mesma, dentro da margem de discricionariedade do magistrado, na qual foi sucedida de forma devidamente fundamentada e adequada a reprimenda do caso concreto.

Isto posto, mantenho a pena nos exatos termos da sentença de primeira instância, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.